Tribunal: TJDFT
Processo: 0730935-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INGRESSO INOPORTUNO EM VIA PRINCIPAL. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O apelante sustenta que a condutora ré é a responsável pela colisão, tendo em vista a presunção de culpa daquele que bate na traseira de veículo, bem como ante a alta velocidade desenvolvida. Ainda, argumenta que o segundo réu é o proprietário do veículo, de modo que deve responder solidariamente pelos prejuízos causados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito narrado na inicial, de forma a justificar a indenização por danos materiais pleiteada pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil por acidente de trânsito demanda demonstração de ato ilícito doloso ou culposa, dano e nexo causal, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.
4. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, é dever do condutor que ingressa em via principal fazê-lo com segurança e sem colocar em risco os demais usuários da via (arts. 34, 36 e 44 do CTB).
5. O laudo pericial apresentou duas hipóteses para o acidente, mas indicou que, se comprovado que o autor adentrou à via principal no momento da colisão, a ele caberia a responsabilidade pelo sinistro, por ter ingressado na pista sem condições favoráveis de tráfego.
6. A própria narrativa do autor na inicial e no Boletim de Ocorrência confirma que ele transitava em via secundária e ingressou na via principal, de forma a interceptar o trajeto regular do veículo conduzido pela ré.
7. A velocidade ligeiramente acima do permitido desenvolvida pela condutora ré não teve papel determinante no acidente, não sendo apta a configurar a culpa exclusiva ou concorrente, diante da manobra imprudente e repentina realizada pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. O condutor que, proveniente de via secundária, adentra abruptamente à via principal sem as cautelas exigidas, é o responsável exclusivo pelo acidente.
2. O excesso de velocidade do veículo que trafega pela via principal, por si só, não é suficiente para ensejar a culpa exclusiva ou concorrente, salvo se demonstrado seu papel determinante no acidente.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 28, 29, II, 34, 36 e 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1768810, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1857071, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1991229, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1716799, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível.